Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0706410-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELE BERNARDES DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL DECISÃO PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO A agravante opõe embargos de declaração à decisão por meio da qual indeferi a antecipação da tutela recursal requerida para limitar os descontos de empréstimos bancários e cartão de crédito a 40% de sua renda líquida. Alega, em síntese, a existência de erro quanto à sua ocupação e seus rendimentos, pois é professora (e não servidora pública da Polícia Rodoviária Federal) e sua renda bruta é de R$ 7.681,67 (líquida de R$ 5.751,92), e não R$ 16.364,42 (líquida de R$ 10.389,41). Requer seja sanado o vício apontado e concedida a tutela de urgência para limitação dos descontos de empréstimos consignados e em conta bancária ao percentual de 40% de seus rendimentos líquidos. Com razão parcial a embargante. Verifico o erro material apontado e passo a corrigi-lo, todavia, sem efeitos infringentes. No caso, diferentemente do que constou do relatório, a embargante é professora da Secretaria de Educação, com salário bruto de R$ 7.681,67 (líquido de R$ 3.305,40). Todavia, esse fato não altera a conclusão lançada na decisão embargada de que, diante da existência de margem consignável disponível, não é possível afirmar que esteja sendo desrespeitado o limite legal dos empréstimos consignados. O erro apontado também não infirma a conclusão de que a embargante tem a faculdade de cancelar as autorizações de débitos de parcelas de empréstimos em conta mediante requerimento dirigido às instituições financeiras (Tema 1.085/STJ). Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração apenas para corrigir o erro material, todavia, sem efeitos infringentes. P. I. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator